Tribunal: STF
Processo: RE 264986
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA.
1. É pacífico o
entendimento desta Corte no sentido de ser infraconstitucional a
discussão acerca da nulidade do julgamento dos embargos de
declaração opostos na instância de origem, por suposta deficiência
de sua fundamentação.
2. A jurisprudência desta Casa consolidou-se
no sentido de que a contribuição previdenciária pode incidir sobre a
 gratificação natalina. Contudo, no caso dos autos, a Corte de
origem limitou-se a decidir que não há previsão, na legislação
paraense, para tal cobrança. Não houve, pois, o enfrentamento de
qualquer matéria constitucional, o que inviabiliza o exame do
recurso extraordinário (Súmula STF nº 280).
3. Agravo regimental
improvido.